Tribunal: TJES
Processo: 0003180-17.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003180-17.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO FAGUNDES CRUZ
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Prazo de cinco dias observado pelo
parquet
para a interposição. Quanto às razões, eventual extemporaneidade caracterizaria mera irregularidade incapaz de tornar o recurso inadmissível. Preliminar rejeitada.

2. Excesso de prazo não constatado a ponto de justificar o relaxamento. Indispensabilidade da custódia comprovada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003180-17.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo

MPES
em razão da decisão proferida pelo

juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que

relaxou a prisão preventiva antes imposta a
Marcelo Fagundes Cruz.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sustenta o recorrido que o recurso seria intempestivo,
seja pela data de sua interposição, seja pela data das razões apresentadas.

Sem nenhuma razão.

Recebendo os autos com carga pessoal em 5/8/2022, o MPES interpôs o recurso em 15/8/2022. Considerando o prazo de 5 dias para a interposição, bem como o
feriado e o ponto facultativo, respectivamente, nos dias 11 e 12/8/2022
(Ato Normativo 104/2021), não se pode falar em intempestividade.

Além disso, sabe-se que, quanto às
razões
, eventual extemporaneidade caracterizaria
mera irregularidade incapaz de tornar o recurso inadmissível.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

De acordo com o
recorrente
:

Não resta dúvida quanto à presença dos pressupostos para a prisão cautelar, consubstanciados na existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos Boletins Unificados, Auto de Apreensão, Relatórios de Investigação e demais elementos de informação constantes dos autos.

A prisão se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque os elementos informativos demonstram a necessidade e adequação de segregação cautelar, posto grave o caso concreto, uma vez que, segundo apontaram as investigações policias, após sair da prisão no ano de 2020, o recorrido se envolveu na prática de diversos crimes, inclusive homicídios, buscando restabelecer o controle do tráfico de drogas na pequena localidade de Governador Lindenberg. [...]

Ao contrário do que sustenta a decisão recorrida, inexiste constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução processual.

Como é sabido, a temática deverá ser examinada com base no princípio da proporciona1idade a fim de verificar se há razoabilidade no lapso temporal pelo qual perduram os atos, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto assim exigir e se devidamente justificada a dilatação, não podendo a atuação judicial ser restringida em decorrência da simples soma aritmética de prazos processuais penais.

Em 09 de junho de 2021, foi proferida decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2022. Posteriormente, em razão da necessidade de adequação de pauta, a audiência foi redesignada para o dia 18 de março de 2022. Nesta ocasião, a defesa do réu Johnatan requereu a expedição de carta precatória para a oitiva de urna testemunha, o que foi deferido pelo Juízo. No dia 27 de abril de 2022, o decreto de prisão preventiva de Marcelo Fagundes Cruz foi reanalisado e mantido. Em 27 de junho de 2022, a MM Juíza proferiu decisão relaxando a prisão do recorrido por vislumbrar excesso de prazo.

Em síntese, então, diz o
parquet

não existir excesso de prazo a justificar a liberdade do recorrido.

O recurso, de fato, merece provimento, eis que mantenho o entendimento acolhido no julgamento da ação cautelar em que antecipei os efeitos da presente pretensão recursal.

Limito-me, então, aos fundamentos de meu
voto-condutor:

A Magistrada adotou a seguinte fundamentação para revogar a prisão preventiva do requerido:

"Inicialmente, verifico que o denunciado Marcelo se encontra segregado cautelarmente desde que os fatos ocorreram, no dia 23 de janeiro de 2021, tendo sua prisão preventiva fundamento principal na garantia da ordem pública. Neste viés, compulsando os autos, verifico que não houve qualquer comprovação nos autos de alteração na situação fática ou jurídica que fundamentou a decisão que determinou a custódia cautelar de ambos que justifique a sua revogação neste momento, vez que os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal ainda estão presentes.

Todavia, percebo que o acusado está segregado cautelarmente há mais de quinze meses, porém a instrução processual ainda não foi finalizada, por motivos aos quais a sua Defesa não deu causa. Além disso, verifico que a presente ação penal possui apenas quatro réus e apura a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/06, de modo que sua complexidade não justifica o elevado tempo que o denunciado se encontra segregado.

Como se sabe, o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal, devendo, por isso, o prazo legalmente estabelecido para a instrução dos processos criminais ser aferido dentro de um critério de razoabilidade. À luz deste entendimento e considerando o caso concreto, entendo que a complexidade desta ação penal não justifica o tempo decorrido desde a prisão do denunciado, sendo, a meu ver, irrazoável manter a sua custódia preventiva enquanto aguarda o depoimento da testemunha restante e o fim da instrução processual.

Desta forma,
RELAXO a prisão preventiva de

MARCELO FAGUNDES CRUZ por excesso prazo
.

Aplico as seguintes medidas cautelares, por julgá-las adequadas ao caso em tela, devendo os denunciados:

a) comparecer mensalmente, até o quinto dia útil, perante este juízo, para informar e justificar suas atividades
;

b) comparecer perante este Juízo, todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal e para o julgamento;

c) não mudar de residência, sem prévia permissão deste Juízo, ou se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar nestes autos o lugar onde será encontrado."

Quanto o excesso de prazo, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido, vejamos:

"(...) eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional"
. (RHC 114.359/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)"

E nesse particular, observo que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo três denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca de Colatina, sendo que parte do trâmite se deu no período pandêmico, circunstâncias que justificam eventual atraso.

Sobre o tema, vejamos:

Destaca-se que a Decisão combatida não deve ser mantida, tendo em vista que o fundamento acerca do excesso de prazo na custódia do recorrido, no presente caso, não é motivo suficiente para revogar a prisão preventiva. Isto porque, como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa.
5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar provimento ao recurso, a fim de restabelecer a custódia cautelar do recorrido, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Vale registrar que, em consulta ao sitio eletrônico, os autos encontram-se na fase de memorais escritos.

A despeito de tal alegação, presentes os
requisitos do 312 e 313, I do CPP
se mostra temerária a manutenção do recorrido em liberdade.

Consta nos autos que o recorrido, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo ao homicídio de Jorge Livramento e tentativa de homicídio de Lucas Andrade Barreto, foi flagrado mantendo em depósito 12 (doze) buchas de maconha; 01 (uma) pedra de crack; 04 (quatro) papelotes de cocaína; 01 (um) pote de ácido bórico; várias sacolinhas de chup-chup; quantia de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove) reais em notas diversidades, além de aparelhos celulares. Além disso, o recorrido, em conjunto com os outros denunciados, é apontado com um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região de Governador Lindemberg.

A despeito da ausência de documentação acostada a presente cautelar, extrai-se a presença do
fummus comissi delict.

O
periculum libertatis
se justifica pela gravidade dos fatos narrados e periculosidade do agente que possui posição de liderança na organização criminosa, possuindo em seu desfavor um longo histórico criminal, com
condenações por tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado, além de responder a três homicídios
. Sobre o tema:

É cabível o ajuizamento de cautelar inominada para conceder efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva. 2. A necessidade da prisão preventiva restou devidamente demonstrada na gravidade concreta dos fatos, bem como na dedicação dos requeridos às atividades criminosas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Pedido procedente. Julgar procedente o pedido
. (TJES, Classe: Cautelar Inominada Criminal, 100200043816, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

O fato do recorrido estar preso em outros autos não afasta o
periculum libertatis
, haja vista que, caso seja solto, pelas razões já expostas, poderá reiterar na prática criminosa, especialmente porque, as circunstâncias dos autos revelam tratar-se de um infrator contumaz, de modo que as medidas cautelares impostas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Apenas a título de reforço, destaco que, em busca no INFOPEN,
observei que Marcelo possui um longo histórico de prisões
, com entradas e saídas do sistema prisional desde 2013. A mesma busca revelou que
o paciente responde ou respondeu a, ao menos, nove ações penais pela prática de tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio,
todas com origem Colatina
.
Mais do que evidente, portanto, o enorme risco que a sua liberdade oferece à coletividade.

Sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão atacada,
restabelecer, em definitivo, a prisão preventiva de Marcelo Fagundes Cruz.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA PROVER O RECURSO E DETERMINAR A PRISÃO DO RECORRIDO.